Tribunal: TCU
Processo: 007.831/2016-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto pelo Sr. José Pereira de Araújo (peça 37), ex-prefeito municipal de Paudalho/PE (gestões 2001-2004, 2005-2008, 2013-2016), contra o Acórdão 2342/2019-TCU-2a Câmara, rel. Ministro-Substituto ANDRÉ DE CARVALHO

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos este Recurso de Reconsideração interposto pelo Sr. José Pereira de Araújo, ex-prefeito municipal de Paudalho/PE, contra o Acórdão 2342/2019-TCU-Segunda Câmara , em razão da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos federais repassados por força do Convênio 1.0282.00/2005, celebrado com o então Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) para o apoio ao "Desenvolvimento da Produção Agrícola - Primeira Etapa"; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do presente Recurso de Reconsideração para, no mérito, dar-lhe provimento parcial e alterar os itens 9.3 e 9.4 do Acórdão 2342/2019-TCU-Segunda Câmara , que passam a ter a seguinte redação: 9.3. julgar irregulares as contas de José Pereira de Araújo, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", e 19, caput , da Lei no 8.443, de 1992, para condenálo ao pagamento do débito apurado nos autos, atualizado monetariamente e acrescido de juros de mora, calculados desde as datas informadas até o efetivo recolhimento, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprove perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU - RITCU), o recolhimento da dívida em favor do Tesouro Nacional, abatendo-se na oportunidade as quantias já eventualmente ressarcidas, nos termos da legislação em vigor, sob as seguintes condições: Valor (R$) Data Débito/Crédito 199.825,00 27/4/2006 Débito 5.400,00 26/12/2006 Débito 6.400,00 21/5/2009 Crédito 9.4. aplicar a multa prevista no art. 57 da Lei no 8.443, de 1992, em desfavor de José Pereira de Araújo sob o valor de R$ 90.000,00 (noventa mil reais), com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, contados da ciência desta deliberação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do RITCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente na forma da legislação em vigor; 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente e aos demais aos interessados.